Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718484-87.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA LUIZA CARVALHO MARTINS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II). 2. Na espécie, não há dúvida de que a autora, vítima de golpe, infelizmente foi induzida a erro por falsário. Porém, é certo que a realização de operações bancárias realizadas pela própria autora por meio de PIX, em obediência as instruções dos criminosos, foram fatores determinantes para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco réu, caracterizando-se a culpa exclusiva da vítima. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido não enfrentou pontos essenciais, deixando de analisar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, mesmo após oposição de embargos de declaração; b) artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o banco recorrido deixou de oferecer mecanismos de segurança aptos a impedir transações atípicas, caracterizando defeito na prestação do serviço e fortuito interno. Argumenta que a aplicação da tese de culpa exclusiva da vítima foi equivocada, pois não afastou a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da falha no dever de segurança. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 79440125). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo relação ao alegado malferimento aos artigos 14, caput, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Não há prova de que o banco apelante tenha, de alguma forma, intercedido para que a autora concretizasse as operações bancárias em exame. Na fraude perpetrada por estelionatários, não se identifica, com base nas provas juntadas aos autos, ato de conluio ou de falha de segurança nos serviços prestados pela instituição financeira. Com efeito, não há elemento que revele participação da parte ré, nem de que a autora tenha sido influenciada por meio de seus prepostos para que efetuasse os procedimentos que culminaram com as indevidas transferências de valores. Na hipótese em que não demonstrado nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a atuação do banco, não há como atribuir a este a responsabilidade pelo ato exclusivo do consumidor e/ou de terceiro falsário (ID 75386328). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA A ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. TESE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado e a impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo. Precedentes. 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que as transações bancárias questionadas foram realizadas pelo próprio autor (recorrente), o qual agiu de forma imprudente ao seguir instruções de terceiros desconhecidos. Além disso, após análise detalhada das provas, a Corte estadual enfatizou que não houve demonstração do nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor, de modo a afastar a responsabilização da instituição financeira. 5. A modificação do entendimento quanto à culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.222.191/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M